Tribunal: STJ
Processo: 0145056-22.2024.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
3098918 - RJ(2025/0419862-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: A I V
ADVOGADO
: MAURO JOSÉ CEA DE ARAÚJO - RJ083580
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS
NÃO CONSTATADOS. AUSÊNCIA DE EXAME DO MÉRITO POR
ÓBICE AO CONHECIMENTO DO RECURSO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. Não constitui vício a ausência de análise do mérito recursal em
virtude da constatação de óbice ao seu conhecimento.
3. A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de
embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de
dispositivos
constitucionais,
mesmo
com
o
cunho
de
prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição
art. 102,
Federal.
4. Na espécie, o acórdão embargado não foi omisso nem contraditório,
porquanto, de maneira clara e devidamente motivada, manteve a decisão
Documento eletrônico VDA56484218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/05/2026 14:53:50
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: ffc09b45-71f6-4f96-94d4-bf5bdc322dea

monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial por
ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial proferida pelo Tribunal de origem. O que se percebe é
que a defesa pretende, na verdade, o conhecimento do agravo, a fim de
que seja dado provimento ao recurso especial, a despeito do
III,
art. 932,
do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, o que não se coaduna com a via dos
embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
05 de maio de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56484218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/05/2026 14:53:50
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: ffc09b45-71f6-4f96-94d4-bf5bdc322dea

EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
3098918 - RJ(2025/0419862-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: A I V
ADVOGADO
: MAURO JOSÉ CEA DE ARAÚJO - RJ083580
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS
NÃO CONSTATADOS. AUSÊNCIA DE EXAME DO MÉRITO POR
ÓBICE AO CONHECIMENTO DO RECURSO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. Não constitui vício a ausência de análise do mérito recursal em
virtude da constatação de óbice ao seu conhecimento.
3. A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de
embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de
dispositivos
constitucionais,
mesmo
com
o
cunho
de
prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição
art. 102,
Federal.
4. Na espécie, o acórdão embargado não foi omisso nem contraditório,
porquanto, de maneira clara e devidamente motivada, manteve a decisão
Documento eletrônico VDA56484426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/05/2026 14:54:26
Código de Controle do Documento: 90e0c85e-3abb-41ad-8ad3-b840a010d9c6

monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial por
ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial proferida pelo Tribunal de origem. O que se percebe é
que a defesa pretende, na verdade, o conhecimento do agravo, a fim de
que seja dado provimento ao recurso especial, a despeito do
III,
art. 932,
do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, o que não se coaduna com a via dos
embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
opõe embargos de declaração ao acórdão de fls. 736-739, em
A. I. V.
que o agravo regimental não foi provido.
O embargante sustenta a existência de omissão e de contradição,
porquanto, "uma vez reconhecida insuficiência probatória, a manutenção da
condenação do embargante mostra-se juridicamente insustentável, impondo-se a
atribuição de efeito infringente" (fl. 746).
Pleiteia, portanto, a integração do julgado e o prequestionamento de
dispositivos constitucionais.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Em que pesem os argumentos trazidos pelo embargante, entendo que
não lhe assiste razão.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do
caso.
Documento eletrônico VDA56484426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/05/2026 14:54:26
Código de Controle do Documento: 90e0c85e-3abb-41ad-8ad3-b840a010d9c6

Na hipótese, noto que a irresignação da defesa se resume ao seu mero
, que lhe foi desfavorável. Não há
inconformismo com o resultado do julgado
nenhum fundamento que justifique a oposição dos aclaratórios, notadamente
porque o acórdão embargado foi expresso em afirmar ser acertada a decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação dos
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial proferida pelo Tribunal
de origem.
Assim, observo que os embargos declaratórios devem ser rejeitados,
uma vez que não constitui omissão nem contradição a ausência de análise do
O
mérito recursal em virtude da constatação de óbice ao seu conhecimento.
que se percebe é que a defesa pretende, na verdade, o conhecimento do agravo, a
fim de que seja dado provimento ao recurso especial, a despeito do
III, do
art. 932,
CPC e da Súmula n. 182 do STJ, o que não se coaduna com a via dos embargos de
declaração.
Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo
de embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de
, mesmo com o cunho de prequestionamento, por ser
dispositivos constitucionais
matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição Federal.
art. 102,
A propósito:
[...] Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se sobre
dispositivos
constitucionais,
mesmo
para
fins
de
prequestionamento, sob pena de usurpação de competência do
Supremo Tribunal Federal. [...]
(
, Rel. Ministro
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.749.582/SP
, 6a T., DJEN de
)
Sebastião Reis Júnior
25/3/2025.

[...] Não compete ao Superior Tribunal de Justiça examinar
dispositivos constitucionais para fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
[...]
(
, Rel. Ministro
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.720.362/SC
Joel
, 5a T., DJEN de
)
Ilan Paciornik
29/4/2025.

À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA56484426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/05/2026 14:54:26
Código de Controle do Documento: 90e0c85e-3abb-41ad-8ad3-b840a010d9c6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0419862-4
AREsp 3.098.918 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01450562220248190001 126104982024 1450562220248190001 202524701708
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A I V
ADVOGADO
: MAURO JOSÉ CEA DE ARAÚJO - RJ083580
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: A I V
ADVOGADO
: MAURO JOSÉ CEA DE ARAÚJO - RJ083580
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485506344245416@
2025/0419862-4 - AREsp 3098918 Petição : 2026/0039223-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56458186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:07:10
Código de Controle do Documento: 25A69FC0-31D7-4985-B497-2CC06CFEE7B2